Tribunal: TJES
Processo: 0022500-34.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022500-34.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros (2)

APELADO: BAR E LANCHONETE ACAIACA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS E INTERESSE RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo a abusividade da comissão de permanência, da tarifa de cadastro e da tarifa de abertura de contrato (TAC) em Cédula de Crédito Bancário, determinando a restituição simples de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal da instituição financeira quanto a pontos em que a sentença lhe foi favorável; (ii) analisar o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica; (iii) estabelecer se a Cédula de Crédito Bancário possui força executiva; (iv) determinar se as taxas de juros remuneratórios e a capitalização mensal praticadas são abusivas; (v) avaliar a legalidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos e da TAC; (vi) definir a modalidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Falece interesse recursal à parte que busca reformar capítulos da sentença que já lhe foram favoráveis, ante a ausência do binômio necessidade-utilidade.

A proibição de decisão surpresa não se aplica aos requisitos de admissibilidade recursal, por constituir aplicação da legislação de conhecimento presumido.

A revogação da gratuidade de justiça exige a demonstração de alteração superveniente do quadro financeiro ou de elementos concretos que afastem a hipossuficiência, sob pena de preclusão se não impugnada na primeira oportunidade.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial quando acompanhada de planilha de cálculo, independentemente da assinatura de testemunhas, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

Caracteriza-se a abusividade dos juros remuneratórios apenas quando a taxa pactuada supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos celebrados por instituições do Sistema Financeiro Nacional após a MP nº 1.963-17/2000, desde que a taxa anual prevista seja superior ao duodécuplo da mensal.

Revela-se ilícita a cobrança de comissão de permanência quando cumulada com juros moratórios, remuneratórios ou multa contratual, conforme a Súmula 472 do STJ.

A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) é ilegal em contratos bancários celebrados após 30/04/2008, conforme a Súmula 565 do STJ.

A repetição do indébito ocorre de forma simples quando as cobranças indevidas são anteriores a 30/03/2021 e não há prova de má-fé da instituição financeira, em observância à modulação de efeitos do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do HSBC Bank Brasil S.A. conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Recurso de Bar e Lanchonete Acaiaca Ltda ME e Jorge Luiz Marchiori desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve ocorrer no primeiro momento de manifestação da parte, sob pena de preclusão, salvo alteração superveniente da situação econômica.

A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de juros capitalizados.

É inviável a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, remuneratórios ou multa contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, § 11, 98, § 3º, 100 e 784, XII; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 472; STJ, Súmula 565; STJ, Súmula 596; STF, Súmula 596; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Na contrarrazões apresentadas,
Bar e Lanchonete
e
Acaiaca Ltda ME
e
Jorge Luiz Marchiori
arguiram a ausência de interesse recursal do
HSBC Bank Brasil S.A.
no que diz respeito à pretensão de ver reformada a sentença no que diz respeito à revisão da taxa de juros e da respectiva cobrança capitalizada, sob argumento de que a sentença a ele foi favorável neste ponto.

Vale lembrar que o interesse recursal, na qualidade de espécie do interesse de agir, consubstancia-se quando preenchido o binômio necessidade-utilidade, ou seja, quando apenas por meio do recurso tiver condições de obter a vantagem pretendida, além do resultado pretendido ser a ele mais vantajoso, o que já não se vislumbra no caso concreto.

No caso, conforme alegado nas contrarrazões, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial dos embargos tão somente para declarar a “
abusividade das taxas relativas à comissão de permanência, tarifa de cadastro e tarifa de abertura de contrato, devendo o ressarcimento ocorrer de forma simples
”, rejeitando todas as demais pretensões deduzidas, razão pela qual, diante da ausência de possibilidade de obtenção de resultado mais vantajoso, inviável reconhecer o interesse recursal quanto aos capítulos da sentença supracitados.

Em arremate, registro que o acolhimento da presente preliminar não constitui violação ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação do apelante para manifestação acerca da ausência de interesse recursal, uma vez que aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Posto isso,
ACOLHO
a preliminar de ausência de interesse recursal, para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
HSBC Bank Brasil S.A.
no que diz respeito à reformada a sentença no que diz respeito à revisão da taxa de juros e da respectiva cobrança capitalizada.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, consoante relatado, insurgem-se, de um lado,
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
, e, do outro, pelo
Bar e Lanchonete Acaiaca Ltda ME
e
Jorge Luiz Marchiori
conta a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, nos
embargos à execução
ajuizados pelos apelantes Bar e Lanchonete Acaiaca e Jorge Luiz Marchiori, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para reconhecer a “
abusividade das taxas relativas à comissão de permanência, tarifa de cadastro e tarifa de abertura de contrato, devendo o ressarcimento ocorrer de forma simples
”.

Em suas razões (fls. 50-59), o
HSBC Bank Brasil S.A.
requer a reforma da sentença recorrida, sustentando que (i) os juros cobrados foram cobrados em decorrência dos ajustes contratuais, sem que se possa cogitar sua limitação, conforme enunciado da Súmula n. 596 do STF; (ii) é permitida a capitalização mensal de juros; (iii) é legítima a cobrança da comissão de permanência, uma vez que não cumulada com os encargos moratórios; (iv) não cabe repetição de indébito, ainda que simples, na ausência de prova inequívoca de cobrança indevida ou de má-fé, sendo inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, no caso concreto.

De seu turno (fls. 80-94),
Bar e Lanchonete Acaiaca Ltda ME
e
Jorge Luiz Marchiori
requerem a reforma da sentença, sustentando que (i) o contrato de abertura de crédito em conta corrente não possui força executiva, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, em contrariedade à Súmula 233 do STJ; (ii) as taxas de juros aplicadas são abusivas, por excederem tanto o limite legal quanto a média de mercado à época da contratação; (iii) a cláusula de capitalização mensal de juros é nula; (iv) é abusiva a cobrança implícita de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal, sem informação clara ao consumidor; (v) há cobrança de juros remuneratórios superiores aos de mercado; (vi) devem ser afastados os juros remuneratórios e moratórios das parcelas que venceram antecipadamente.

Após examinar com acuidade os autos e as teses suscitadas pelas partes, entendo que a sentença recorrida não merece reforma.

De início, depreende-se que, em suas contrarrazões, o
Banco Bradesco S.A.
(incorporador do Banco HSBC S.A.) requereu o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante
Bar e Lanchonete
e
Lanchonete Acaiaca Ltda ME
, pautado no argumento de que não há prova de que faz jus ao benefício.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo tecido pela instituição financeira, depreende-se que o juízo
a quo
, após determinação de apresentação de documentos que sustentassem o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica
Bar e Lanchonete Acaiaca
, entendeu que havia elementos suficiente para a concessão do benefício, sem que tenha ocorrido qualquer manifestação da embargada, mormente porque, conforme certidão de fl. 39, não apresentou resposta aos embargos.

Nesse contexto, depreende-se que a revogação da gratuidade já concedida demandaria a demonstração de elementos capazes de denotar a alteração, para melhor, do quadro financeiro aferido pelo juízo
a quo
no momento da concessão do benefício ou da indicação de elementos concretos incompatíveis com a hipossuficiência declarada, o que não ocorreu.

A propósito, no mesmo sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE SEGURO DE VIDA. INCAPACIDADE MENTAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelas recorrentes, buscando a anulação da alteração de beneficiários de apólice de seguro de vida, sob alegação de que a genitora, Sra. Nair Vieira Rabbi Baldotto, não tinha plena capacidade mental ao realizar a alteração. O recorrido, em contrarrazões, requereu a revogação da gratuidade da justiça concedida às recorrentes, sob alegação de ausência de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça; (ii) definir se a genitora das partes estava incapacitada mentalmente no momento da alteração dos beneficiários da apólice de seguro, o que poderia justificar a anulação do ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de revogação da gratuidade da justiça não pode prosperar, pois o benefício foi concedido desde o início da demanda e não foi oportunamente contestado pelo recorrido. Conforme a jurisprudência, a impugnação ao benefício deve ocorrer no primeiro momento em que o réu se manifesta, sob pena de preclusão. Não há provas de modificação patrimonial que justifiquem a revogação. Preliminar rejeitada. 4. Quanto ao mérito, a validade do ato jurídico depende da comprovação de que a genitora não possuía capacidade mental no momento da alteração dos beneficiários, conforme o art. 104 do Código Civil. Cabe às recorrentes o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 5. As provas orais e documentais apresentadas pelas recorrentes são insuficientes para comprovar a alegada incapacidade mental. Relatos de lapsos de memória e confusão mental momentânea não caracterizam incapacidade plena. Ademais, os documentos apresentados não são contemporâneos ao ato impugnado e carecem de robustez probatória. 6. Não foi instaurado processo de interdição ou curatela que pudesse demonstrar a incapacidade mental da genitora no momento do ato. A ausência de tais medidas reforça a insuficiência da prova trazida aos autos. 7. Em casos como o presente, é necessário que a incapacidade mental esteja devidamente comprovada por laudos médicos ou perícias contemporâneas ao ato, o que não ocorreu. Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve ocorrer no primeiro momento de manifestação da parte, sob pena de preclusão, salvo alteração superveniente da situação econômica. 2. Para a anulação de ato jurídico fundado em incapacidade mental, é imprescindível a prova robusta e contemporânea do estado de saúde mental do agente à época do ato. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 100, 373, I, 747 e seguintes; CC/2002, arts. 104, 105, 171, 1.767. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 024160293791, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 21.05.2019; TJ-SC, AC nº 0024325-19.2012.8.24.0020, Rel. Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva Tridapalli, j. 03.09.2018.

(TJES, Classe: Apelação Cível 0001013-23.2020.8.08.0038, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 24.10.2024)

Daí porque não se mostra servil à revogação do benefício concedido ao
ex adverso
a mera alegação de que não demonstrou a alteração do cenário aferido pelo juízo
a quo
no momento da concessão do benefício, razão pela qual
indefiro
o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à apelante
Bar e Lanchonete Acaiaca
.

1.
Do recurso de apelação interposto pela autora (Bar e Lanchonete Acaiaca Ltda ME e Jorge Luiz Marchiori)

Quanto ao mérito da demanda, de início, cabe registrar que
não viceja a tese da autora dos embargos à execução
no sentido de que o título que alicerça a ação de execução é desprovido de força executiva, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, porquanto o Código de Processo Civil, em seu art. 784, inciso XII, que “
são títulos executivos extrajudiciais [...] todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva
”, ao passo que o art. 28 da Lei n. 10.931/2004 prevê que “
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
”.

In casu
, depreende-se que a cédula de crédito bancário que sustenta a ação de execução (autos n. 0033560-38.2014.8.08.0035, fls. 19-26), está devidamente acompanhada da planilha de cálculo do débito, dispensando-se, via de consequência, a assinatura por duas testemunhas, razão pela qual não há falar em inexistência de título executivo.

No caso, depreende-se que o autora emitiu, em favor da apelada, em
26.10.2012
, a
cédula de crédito bancário n. 10890530211
, na qual foi fixada taxa de juros de 1,58% ao mês e 20,698% ao ano, bem como custo efetivo total de 1,69% ao mês e 22,63% ao ano (autos n. 0033560-38.2014.8.08.0035, fl. 20).

Nesse contexto, o reconhecimento da abusividade depende da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

É de se dizer, portanto, que a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o emitente da cédula, o que se revela na análise do presente caso.

Isso porque, conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024),
o que não se vislumbra no caso concreto
, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em
1,58% ao mês
, enquanto a média do mercado se encontrava em
1,14%
(série temporal n. 25441 - disponível em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. Acesso em 12.02.2026).

Veja-se, portanto, que a taxa de juros fixada no contrato não suplanta, em uma vez e meia, a taxa média praticada no mercado, razão pela qual
não viceja a tese de abusividade dos juros pactuados.

De mais a mais, não socorre à autora a tese de que há abusividade da cobrança de juros capitalizados.

Isso porque a capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que esteja expressamente pactuada, sendo cediço, ademais, que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança dos juros capitalizados.

A respeito, confira-se as seguintes ementas de julgado deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TESE DE DEFESA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – LEGALIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001). 2. Destaco ainda que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". É suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. 3. No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, no dia 23/07/2014, verifica-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 29,77% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 2,20% (dois inteiros vinte centésimos por cento). 4. Recurso desprovido. (TJES, Ap. Cív. nº 0013770-24.2017.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29.2.2024.)

CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE. TARIFAS CONTRATUAIS - TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). (...) (TJES,Ap. Cív. nº 0000034-74.2019.8.08.0045, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 13.3.2024.)

Ainda, a capitalização de juros nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, por meio de Cédula de Crédito Bancário, está prevista na regra do artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004,
verbis
:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; [...].

Na hipótese dos autos, há expressa previsão contratual (autos n. 0033560-38.2014.8.08.0035, fl. 20) acerca da possibilidade de cobrança capitalizada dos juros remuneratórios (cláusula 6ª), que se reputam pactuados de forma legítima e em consonância com o disposto no art. 6º, inciso III, e no art. 54, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, nenhum retoque merece a sentença recorrida quanto à possibilidade de incidência de juros remuneratórios e moratórios sobre o saldo vencido antecipadamente, na medida em que a exclusão dos juros tem local tão somente quando realizado o
pagamento antecipado
da dívida, não sendo servil ao afastamento o estado de inadimplência e o vencimento antecipado do débito, notadamente porque o capital fora disponibilizado à autora dos embargos e não restituído aos cofres da instituição financeira.

Nesta linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários pressupõe a disponibilidade do capital,
mostrando-se contrária à lógica e à função social dos contratos bancários a exigência de juros após a quitação integral do débito
(REsp n. 2.100.252/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Daí por qem consoante fundamentação tecida, não merece provimento o recurso dos autores dos embargos à execução.

2.
Do recurso de apelação interposto pelo réu (HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo)

No que diz respeito à
comissão de permanência
, o c. STJ já sedimentou entendimento sumulado a respeito da inviabilidade de cobrança do encargo em cúmulo a outros encargos moratórios, como juros e multa contratual. Vale conferir:

Súmula 472 do STJ: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

A análise da cédula de crédito bancário denota que sua cláusula 8ª estabelece que, na hipótese de mora, a comissão de permanência será “
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro-rata temporis desde a data de vencimento até a data do respectivo pagamento, além de multa convencional e irredutível, de caráter indenizatório, no percentual de 2% (dois por cento)
”, razão pela qual
reponta escorreita
a sentença por intermédio da qual foi determinado o afastamento da sua incidência.

Em arremate, no que diz respeito à
taxa de abertura de contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Súmula n. 565, sedimentou entendimento de que “
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
”, motivo pelo qual não merece retoque a sentença que considerou abusiva a cobrança.

Assim, uma vez considerada abusiva a cobrança da
taxa de abertura de contrato
e da
comissão de permanência
cumulada com outros encargos moratórios, impõe-se a repetição dos valores pagos pela autora.

No que diz respeito à modalidade de restituição, cabe aduzir em observância à tese firmada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS - com a modulação de efeitos estabelecida -, e diante da ausência de prova da má-fé da apelante, a repetição deveria ocorrer
de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então
,
ex vi
:

“28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Daí dizer que, notadamente diante da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, deve ser mantida a sentença por intermédio da qual foi determinada a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Nesse contexto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BAR E LANCHONETE ACAIACA LTDA ME
e
JORGE LUIZ MARCHIORI
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro para 11% os honorários advocatícios fixados
, assegurando aos autores dos embargos à execução a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)